Tribunal: TJSP
Processo: 0037436-48.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de recurso de apelação – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de litispendência – Recurso cabível é o de agravo de instrumento – Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.

Apelação não

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de recurso de apelação – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de litispendência – Recurso cabível é o de agravo de instrumento – Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.

Apelação não conhecida.